Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IPTU. INADIMPLEMENTO. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel em situação irregular, pois a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele relativos. Precedentes
2. A negociação de direitos possessórios de imóveis em áreas irregulares é uma realidade recorrente nesta Capital, e por possuir expressão econômica estão sujeitos à alienação, não sendo razoável inviabilizar a satisfação do crédito do Exequente impedindo atos de constrição sobre estes.
3. A execução se desenvolve no interesse do credor, e a suposta dificuldade de alienação não se revela fundamento hábil a infirmar a legitimidade do postulado
4. Agravo conhecido e provido.